Tribunal: TJDFT
Processo: 0745914-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADVOGADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. SUFICIÊNCIA DA SEGUNDA MEDIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão temporária da paciente investigada por integrar organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão temporária da paciente, suspeita de envolvimento em atividades de organização criminosa e de utilizar prerrogativas da advocacia para dificultar investigações criminais; e, (ii) avaliar a legalidade da suspensão do exercício da advocacia imposta à paciente no curso da investigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão temporária constitui medida excepcional, prevista na Lei no 7.960/89, cabível quando imprescindível para a investigação, especialmente para a obtenção de provas e identificação de coautores em crimes graves.

4. Não se cogita de constrangimento ilegal quando a custódia cautelar [ou sua manutenção] está devidamente justificada na imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, além das fundadas razões de autoria ou participação da indiciada em crime de organização criminosa, mas restando desnecessária a prisão temporária, ela deve ser revogada.

5. A suspensão cautelar do exercício profissional mostra-se necessária e proporcional diante do risco concreto de reiteração criminosa e do uso desvirtuado das prerrogativas da advocacia pela paciente, medida que se alinha ao disposto no artigo 282, § 1o, do Código de Processo Penal e visa resguardar a ordem pública e a segurança das investigações em curso, que deve ser limitada à advocacia criminal, em homenagem do princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO
6. Ordem parcialmente concedida.